Tribunal: TJBA
Processo: 8170663-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170663-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS DA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REFERÊNCIA INDEVIDA A PROCESSO DIVERSO. VÍCIO RESTRITO À EMENTA E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

A parte embargante sustenta a existência de erro material, consubstanciado na indevida menção à Apelação Cível nº 8000559-65.2019.8.05.0250, processo alheio ao presente feito, constante na ementa e na parte dispositiva do acórdão recorrido.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há erro material sanável no acórdão embargado, notadamente pela indevida referência a processo diverso na ementa e na parte dispositiva, passível de correção por embargos de declaração, sem modificação do conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, que compreendem obscuridade, contradição, omissão e erro material.

A embargante tem razão ao apontar erro material na ementa e no dispositivo do acórdão, os quais mencionam processo estranho ao presente feito, o que pode induzir interpretação equivocada quanto à origem da decisão.

O vício, no entanto, restringe-se exclusivamente à ementa e à parte dispositiva do acórdão, não alcançando o corpo do voto condutor, que se mantém íntegro e devidamente fundamentado.

A correção promovida reveste-se de natureza formal, não implicando alteração do mérito da decisão, tampouco reexame da matéria anteriormente decidida.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 608, reforça que “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, salvo para correção de erro material ou para suprir omissão com efeitos infringentes, se presentes os requisitos legais”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, exclusivamente para correção de erro material constante na ementa e na parte dispositiva do acórdão, mantido o voto condutor em sua integralidade.

Tese de julgamento
:

“1. A correção de erro material restrito à ementa e ao dispositivo do acórdão, sem alteração do conteúdo decisório ou do voto condutor, pode ser promovida por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. A referência equivocada a processo estranho ao feito configura erro material, cuja correção não implica rediscussão do mérito nem modificação dos fundamentos da decisão.”

Dispositivos legais relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.11.2010; Tema 940/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
8170663-56.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
EMBARGANTE,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

e, EMBARGADA,
ANDR
É
LU
Í
S DA SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
sem
efeitos modificativos, apenas para correção de erro material na ementa e na parte dispositiva do acórdão, mantendo-se íntegro o voto condutor, nos termos do voto da Relatora.